Tribunal: TJDFT
Processo: 0715760-55.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Desacato. Provas. Insuficiência.
Se o depoimento da testemunha – irmã do acusado que solicitou apoio policial – diverge do dos policiais militares que conduziram o flagrante, e sem que haja outras provas, havendo dúvida sobre a imputação contida na denúncia -- de que o acusado desacatou os policiais --, impõe-se a absolvição. Apelação provida.